Tribunal: CARF
Processo: 15588.720963/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PASEP. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PASEP é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Nas receitas correntes são incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública.
PASEP. FUNDAÇÃO PÚBLICA. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe dedução na base de cálculo do Pasep da entidade que transfere recursos para fundações de direito público.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei vigente.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720963/2021-80
ACÓRDÃO
3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
PASEP. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PASEP é o valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas. Nas
receitas correntes são incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração
Pública.
PASEP.
FUNDAÇÃO
PÚBLICA.
RECEITA
DE
TRANSFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe dedução na base de cálculo do Pasep da entidade que transfere
recursos para fundações de direito público.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO.
DESCABIMENTO DA APRECIAÇÃO PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei vigente.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de
ofício aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.13-23 e anexos, por
intermédio da lavratura do(s) Auto(s) de Infração abaixo relacionado(s) (fls.
11/02/2022):

Conforme o Relatório Fiscal, o(s) Auto(s) de Infração foram lavrados em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da
ação fiscal:
1. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
3
1.1. Foi programada a fiscalização, através do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal n° 05.1.01.00-2021-00325, com o propósito de identificar
divergências entre a informação de da contribuição para o PIS/PASEP incidente
sobre as receitas e transferências correntes e de capital recebidas, conforme o
Demonstrativo da Receita Orçamentária encaminhada ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia - TCM - BA; e a mesma informação prestada à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB por meio da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
1.2. Nesse sentido, a empresa foi intimada a apresentar os documentos e arquivos
descriminados nos seguintes termos:
- Arquivo digital no leiaute estabelecido pelo Anexo Único do ADE COFIS n° 34, de
01/06/2012, contendo as informações de execução financeira e orçamentária.
- Arquivo digital com demonstrativo de apuração da base de cálculo do PASEP
onde constem os valores por rubrica contábil das receitas correntes consideradas
e das deduções aplicadas.
1.2.3. Apresentar arquivo digital com ofício informando se a Prefeitura efetuou
transferências de recursos a autarquias e fundações públicas; quais as entidades
beneficiárias e a conta contábil em que estas transferências foram escrituradas,
bem como o demonstrativo contábil contendo as citadas transferências, se
ocorreram.
2. O Município de Riachão do Jacuípe apresentou uma declaração informando que
não houve transferência de recursos a autarquias e fundações públicas no período
de 01/01/2017 a 31/12/2020.
2.1. O município solicitou prorrogação de prazo de 30 dias em 02/06/2021, de 20
dias em 06/07/2021, prazo não declarado em 04/10/2021, de mais 30 dias em
27/10/2021 e de novos 30 dias em 17/12/2021 para apresentar os documentos
solicitados.
3. O Município foi intimado a apresentar as DCTF das competências de janeiro a
dezembro de 2017, referentes às contribuições recolhidas antes do início do
procedimento fiscal, conforme a planilha do Termo de Intimação Fiscal n°3; tendo
sido cientificado do referido termo em 15/10/2021.
3.1. Em 27/10/2021, ou seja, 7 dias após o prazo de 5 dias concedido na intimação
para entregar as DCTF, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo de mais 30
dias.
3.2. Em 15/12/2021 o contribuinte foi cientificado da reintimação para apresentar
as DCTF através do Termo de Intimação Fiscal n°4. Em resposta foi apresentada
nova solicitação de dilação de prazo de 30 dias, que não lhe foi concedida. Assim
sendo, o contribuinte reiterou no seu propósito de sucessivamente não atender
ao prazo estabelecido na intimação e não apresentou as DCTF elencadas no TIF n°
3.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
4
4. PRESCRIÇÕES LEGAIS
4.1. A Lei 9.715 de 25/11/1998, art. 2°, estabelece que:
"A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas."
4.2. Ainda no art. 2°, a Lei 9.715/1998 exclui da base de cálculo da contribuição
para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno, os valores
de transferência decorrentes de convênio, definidos no § 7°:
"Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei n°
12.810, de 2013)"
4.3. Está estabelecido também na Lei 9.715/1998, art. 7°: "Para os efeitos do
inciso III do art. 2°, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas."
4.4. A alíquota da contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, está estabelecida no Inciso III do art. 8° da Lei 9.715/1998:
"Art. 8° A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o
caso, das seguintes alíquotas:
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas."
4.5. A Lei 5.172 de 25/10/1966, denominada Código Tributário Nacional,
estabelece:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os
tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
4.6. A contribuição para o PASEP está regulamentada pelo Decreto 4.524 de
17/12/2002.
4.7. No art. 67 do Decreto 4.524/2002 estão estabelecidos como contribuintes do
PASEP a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
5
4.8. No mesmo artigo está previsto que a contribuição citada incide sobre as
receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas. A
contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa de
Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público, na dicção do
parágrafo único.
4.9. O Dec. 4.524/2002 prevê: "Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará
a retenção do PIS/Pasep incidente sobre o valor das transferências correntes e de
capital efetuadas para as pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a
hipótese de transferências para as fundações públicas."
"Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição."
4.10. A base de cálculo da contribuição está regulamentada no artigo 70 do Dec.
4.524/2002:
"Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o
disposto nos arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o
PIS/Pasep com base nas receitas arrecadadas e nas transferências
correntes e de capital recebidas.
§ 2° Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades de direito público interno."
4.11. A alíquota da contribuição para o PASEP, incidente sobre as receitas
arrecadadas e as transferências recebidas, é de 1% conforme previsto no art. 73
do Dec. 4.524/2002, e o período de apuração é mensal, na dicção do art. 74.
4.12. O artigo 281 da Instrução Normativa RFB n° 1911 de 11/10/2019 (DOU
15.10.2019) define como fato gerador da contribuição para o PASEP, incidente
sobre receitas governamentais, as seguintes:
"I - a arrecadação mensal de receitas correntes; e
II - o recebimento mensal de recursos, a título de transferências
correntes e de capital, oriundos de outras pessoas jurídicas de direito
público interno.”
4.13. As pessoas jurídicas de direito público interno são contribuintes da
Contribuição para o PASEP, e a sua sujeição passiva independe de adesão ao
Programa de Integração Social (PIS) ou ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público, na dicção do art. 282 e parágrafo único da IN 1911/2019.
4.14. O Município é sujeito passivo da contribuição para o PASEP, conforme
previsão do inciso III, art. 283 da IN 1911/2019.
4.15. A base de cálculo está definida no art. 286 da IN 1911/2019 como o
montante mensal:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
6
I - das receitas correntes, no caso a que se refere o inciso I do art. 281;
II - das transferências correntes e de capital, ambas recebidas de outras
pessoas jurídicas de direito público interno, no caso a que se refere o
inciso II do art. 281; § 1° As receitas correntes de que trata o inciso I do
caput (Lei n° 9.715, de 1998, art. 7°):
I - incluem quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no
todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública;
4.16. A alíquota de 1% deverá ser aplicada sobre a base de cálculo para a
obtenção da contribuição para o PASEP, conforme normatizado pelo art. 286 da
IN 1911/2019.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
5. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
5.1. A base de cálculo das contribuições para o PASEP foi apurada através da
"CONSULTA DE RECEITA ARRECADADA" disponível no "SIGA - Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria -Módulo de Análise", e nos demonstrativos mensais das
receitas orçamentárias elaboradas pelo Município de Riachão do Jacuípe,
disponíveis no site do Tribunal de Contas dos Municípios
5.2. Nos documentos apresentados estão escrituradas a base de cálculo da
contribuição e as deduções estabelecidas pela legislação.
5.2.1. Na "CONSULTA DE RECEITA ARRECADADA" disponível no "SIGA" não foram
identificados os lançamentos feitos pelo Município referentes à competência
dezembro de 2017, tendo sido utilizado apenas o demonstrativo de receitas
orçamentárias.
DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS
5.3. A fiscalização apurou a contribuição devida para o PASEP a partir dos valores
escriturados nos demonstrativos elaborados pelo Município de Riachão do
Jacuípe, bases de cálculo da contribuição, comparando-a com a contribuição
declarada nas DCTF apresentadas, ficando evidenciado que a declaração não
contém toda a contribuição devida.
5.4. Constatada a omissão na DCTF de parte da contribuição devida para o PASEP,
foram elaborados demonstrativos para cada exercício fiscalizado em que estão
evidenciados, em cada mês, os valores das receitas correntes (contabilizadas na
conta 1.0.0.0.00.00) e das transferências de capital (contabilizadas na conta
2.4.0.0.00.00),
as
deduções
contabilizadas
na
conta
9.0.0.0.00.00,
as
transferências de convênios bem como os valores retidos na fonte. Os
demonstrativos informam de quais contas foram extraídos os valores de dedução
de convênios.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
7
5.5. No mesmo demonstrativo estão consolidados a base de cálculo e a
contribuição para o PASEP, que foi deduzida da contribuição retida na fonte,
restando um saldo a recolher que deveria ser integralmente declarado na DCTF.
5.6. Demonstramos assim que a empresa omite da DCTF parcela expressiva da
contribuição devida para o PASEP, tendo em vista a divergência encontrada entre
a informação declarada e a contribuição apurada com base nas receitas
escrituradas.
6. Assim sendo, o município presta informações contraditórias em dois
documentos que emite: na escrituração que apresenta ao Tribunal de Contas
informa as receitas e transferências correntes e de capital, que são base de
cálculo da apuração da contribuição para o PASEP; na DCTF em que declara as
contribuições devidas omite parcela expressiva do valor apurado com base nas
receitas escrituradas e, portanto, não recolhe a totalidade das contribuições
devidas.
DA APURAÇÃO
7. A fiscalização comparou os valores que a fiscalizada apresentou escriturados
como base de cálculo da contribuição, aplicou a alíquota determinada pela
legislação e comparou com a declaração prestada na DCTF. Resultou do
comparativo que há diferença entre a contribuição devida e a informação que
consta na DCTF.
8. Cumprindo a determinação da legislação, a fiscalização apurou como PASEP
devido a contribuição não declarada na DCTF.
9. Está anexa ao presente relatório uma planilha com a discriminação da
contribuição apurada neste auto de infração, por competência.
10. O artigo 16 da Lei 9.779 de 19/01/1999 estabelece: "Compete à Secretaria da
Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável."
11. O art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 1599 de 11/12/2015 (vigente até
31/01/2021) elenca os tributos que o sujeito passivo está obrigado a informar na
DCTF, e estabelece no inciso VI a contribuição para o PIS/Pasep como de
declaração obrigatória.
12. O sujeito passivo continua obrigado a informar na DCTF a totalidade da
contribuição para o PIS/Pasep, conforme prescrito no inciso VI, art. 12 da
Instrução Normativa RFB n° 2005 de 29/01/2021 (DOU 01/02/2021).
DA MULTA DE OFÍCIO
13. Esclarecimentos acerca da aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor
da contribuição apurada pela fiscalização no presente AI:
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
8
13.1. O Município entregou as DCTF, mas nelas não fez constar a totalidade da
contribuição para o PASEP, deixando de efetuar o recolhimento integral do
tributo.
13.2. A forma de cálculo da multa prevista para a conduta de apresentar a DCTF
com omissões/incorreções relativas às contribuições para o PASEP não recolhidas,
está prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
13.3. O art. 44 da Lei no 9.430/1996 determina:
13.3.1. "Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
• I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. "
14. Qualificação da Multa de Ofício
14.1. O Município mantém a conduta de não declarar e não recolher
integralmente as contribuições estabelecidas pelo inciso III artigo 2° da lei
9.715/1998; apenas parcela do total é declarada.
14.2. Contraditoriamente, o Município fruiu os benefícios da certidão de
regularidade fiscal utilizando o artifício de apresentar DCTF com informações de
contribuição menores que as apuradas através da aplicação da alíquota legal às
receitas e transferências correntes e de capital escrituradas na contabilidade que
apresenta ao TCM-BA. A apresentação da declaração com valores menores que os
reais causa inadimplência da obrigação corrente, tendo em vista que a
contribuição devida é calculada com base nas informações incorretas prestadas
pelo município. Tal conduta configura a situação prevista no artigo 71 da Lei 4.502
de 30/11/1964.
14.2.1. Exemplificando a conduta aqui descrita, cito a obtenção da CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, emitida às 08:09:25 do dia 14/09/2016,
cujo código de controle é 7AA9.CCBC.51D6.C022 e a emitida às 13:41:12 do dia
14/09/2016, cujo código de controle é 5D46.D8D4.C6DC.9DD1, ambas com
validade até 13/03/2017. Os benefícios destas certidões foram fruídos com base
na informação incorreta, com contribuições para o PASEP omitidas nas DCTF
entregues pelo Município de Riachão do Jacuípe.
14.2.2. Constata-se assim que os gestores optaram por dificultar que o órgão
arrecadador tivesse conhecimento do montante que deveria ter sido recolhido,
decorrente das operações executadas pelo fiscalizado.
14.3. A omissão da contribuição para o PASEP na DCTF é demonstrada pela
divergência da declaração com a contribuição resultante da aplicação da alíquota
determinada pela legislação aos valores das receitas e transferências correntes e
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
9
de capital, que constam nos demonstrativos da receita orçamentária elaborados e
escriturados sob a responsabilidade do Município de Riachão do Jacuípe.
14.4. O procedimento de deixar de informar na DCTF a totalidade das
contribuições para o PASEP, em desacordo com o art. 16 da lei 9.779/1999 e as
prescrições do inciso VI, art. 6° da IN RFB 1599/2015 e do inciso VI, art. 12 da IN
RFB 2005/2021, e em consequência deixar de recolher integralmente a
contribuição para o PASEP, caracteriza o propósito de dificultar que a RFB tome
conhecimento da ocorrência e da inteireza do Fato Gerador através da
apresentação de declarações não condizentes com a realidade, originando como
resultado a ocultação da irregularidade fiscal decorrente da obrigação tributária
não integralmente cumprida. Tal procedimento impediu que o órgão arrecadador
tivesse conhecimento do montante das contribuições de responsabilidade do
fiscalizado, impedindo que este cobrasse o valor devido pelo Município de
Riachão do Jacuípe.
14.5. Em decorrência do procedimento do Município de Riachão do Jacuípe,
demonstrado no presente relato, a multa será qualificada de acordo com a
previsão do § 1° do artigo 44 da Lei 9.430 de 27/12/1996.
14.6. A conduta acima descrita constitui, em tese, crime contra a ordem
tributária, e ensejará a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, em
obediência ao determinado pela Lei 8.137 de 27/12/1990.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 03/02/2022, anexada às fls.1063-1087, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
A impugnação é tempestiva.
0iversos valores estão sendo indevidamente incluídos pela RFB na base de cálculo
do PASEP, tais como as transferências constitucionais devidas pelos Estados aos
Municípios (ICMS, IPVA) e todas as demais transferências constitucionais devidas
pela União aos Municípios (excluído o FPM).
Ocorre cerceamento do seu direito de defesa, em razão da condensação de dados
em planilhas que impossibilitam a identificação de forma precisa das hipóteses de
incidência, e sem juntar elementos probatórios. Fato que enseja a anulação do
processo.
A fiscalização não considerou a existência de recolhimentos realizados pelo
Município em suas planilhas, e que, portanto, deveriam ser deduzidos do
lançamento ora impugnado.
A fiscalização identificou incorretamente as remunerações dos segurados
empregados, ao incluir na base de dados verbas indevidas, tais como abonos,
salário maternidade, auxílio-doença, adicional de férias, adicional por serviço
extraordinário, hora-extra, remuneração do cargo em comissão dos servidores
efetivos (Decisão 683/2001-Plenário do TCU), entre outros.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
10
Por se tratar de pessoa jurídica de direito público, não é cabível a aplicação de
multas tal como ocorreu, pois a fiscalização não possui poder de polícia para tal.
A aplicação de juros moratórios pela taxa Selic é inconstitucional.
Pedido
O sujeito passivo requer:
Em face do exposto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima descritos,
amparados, inclusive, por decisões dos pretórios nacionais, requer o impugnante
seja dado provimento a esta impugnação para em primeiro momento suspender a
cobrança consubstanciada no Processo Administrativo no proc. adm.
15588.720963/2021-80 até o julgamento final deste processo, e ao final anular o
auto de infração referido.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-016.444, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 15588.720963/2021-80
ACÓRDÃO 101-016.444 – 12a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 28 de julho de 2022
INTERESSADO MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
CNPJ/CPF 14.043.269/0001-60
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ÔNUS DA PROVA.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público
interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Integram as receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes e de
capital recebidas pelo município para fins de incidência da Contribuição para o
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
11
PIS/Pasep: (i) as receitas financeiras auferidas por Município, em decorrência da
remuneração de depósitos bancários, de aplicações de disponibilidade em
operações de mercado e de outros rendimentos oriundos de renda de ativos
permanentes; (ii) as transferências decorrentes de convênios; (iii) as
transferências, ordinárias e complementares, oriundas do FUNDEB (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde), FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do FNAS (Fundo Nacional de
Assistência Social Fundo de Saúde).
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998 devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP. Transferências
constitucionais/legais, sem caráter voluntário, como as transferências do SUS -
Sistema Único de Saúde, não se enquadram nesse dispositivo.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Não
sendo considerados eficazes argumentos em abstrato e negativas amplas e
genéricas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua incidência.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 03/08/2022 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 23/08/2022, apresentou recurso voluntário em que solicita:
Em face do exposto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos acima descritos,
amparados, inclusive, por decisões dos pretórios nacionais, requer o Recorrente
seja dado provimento a este RECURSO VOLUNTÁRIO para em primeiro momento
suspender a cobrança consubstanciada no Processo Administrativo no PROC.
ADM.: 15588.720963/2021-80 até o julgamento final deste processo, e ao final
SEJA REFORMADA a decisão aqui guerreada e, consequentemente, anular o auto
de infração referido.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
12
Em apertada síntese, o recurso traz questão preliminar (nulidade do lançamento) e
questões de mérito (equívocos na base de cálculo e não incidência do Pasep sobre valores
recebidos a título de IOF/Ouro, ITR, IPVA, ICMS, CIDE, FUNDEF, dentre outras; não consideração
de pagamentos realizados e inaplicabilidade de multa entre pessoas jurídicas de direito público).
Esses assuntos serão tratados a seguir.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração
Nesse tópico, a recorrente alega que não há indicação precisa da base de cálculo
aplicada, dificultando o contraditório e ampla defesa, ensejando a anulação do auto de infração.
Abaixo, excertos do recurso:
O Lançamento Tributário por qualquer modalidade existente no Direito Tributário,
deve ser extremamente claro e objetivo, estando inserido todos os elementos do
tributo (hipótese de incidência, alíquota, base de cálculo, sujeito ativo e passivo)
para que o contribuinte possa se defender plenamente do alegado pelo Fisco.
(...)
Ademais, em razão do quantum supostamente devido pelo impugnante, foram
apresentados valores cuja imputação da base de cálculo é controversa, de
maneira que desprovida de indicação quanto a origem das verbas auferidas pelos
Fundos Municipais mencionados, restringindo-se a mencionar a aferição com base
nos demonstrativos mensais de receitas.
A ausência de indicação precisa da base de cálculo aplicada pela competente
auditoria torna o Auto de Infração lavrado no Processo no 15588.720963/2021-80
viciado.
Inegavelmente a defesa do município encontra-se prejudicada em razão da lacuna
apontada, ferindo frontalmente os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e
do Contraditório, o qual a anulação do referido lançamento tributário é a medida
que se impõe.
Não assiste razão à recorrente.
O relatório fiscal traz, de forma objetiva, clara e explícita, detalhamento de todo o
procedimento fiscal efetuado.
Abaixo, transcrição do trecho do relatório que descreve a forma de apuração da
base de cálculo do PASEP:
5.1. A base de cálculo das contribuições para o PASEP foi apurada através da
“CONSULTA DE RECEITA ARRECADADA” disponível no “SIGA – Sistema Integrado
de Gestão e Auditoria – Módulo de Análise”, e nos demonstrativos mensais das
receitas orçamentárias elaboradas pelo Município de Riachão do Jacuípe,
disponíveis no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia no
endereço https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
13
5.2. Nos documentos apresentados estão escrituradas a base de cálculo da
contribuição e as deduções estabelecidas pela legislação.
5.2.1. Na “CONSULTA DE RECEITA ARRECADADA” disponível no “SIGA” não foram
identificados os lançamentos feitos pelo Município referentes à competência
dezembro de 2017, tendo sido utilizado apenas o demonstrativo de receitas
orçamentárias.
5.3. A fiscalização apurou a contribuição devida para o PASEP a partir dos valores
escriturados nos demonstrativos elaborados pelo Município de Riachão do
Jacuípe, bases de cálculo da contribuição, comparando-a com a contribuição
declarada nas DCTF apresentadas, ficando evidenciado que a declaração não
contém toda a contribuição devida.
Ou seja, as bases de cálculo utilizadas no auto de infração têm como origem
informações elaboradas pelo próprio município de Riachão do Jacuípe.
Não há, assim, como o contribuinte alegar desconhecimento ou falta de precisão
com relação a informações que ele mesmo prestou.
Ademais, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72 que pudessem representar nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O auto de infração, relatório fiscal e todos os termos lavrados durante a ação fiscal
foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito
de defesa.
Igualmente importante repisar que o auto de infração obedece as exigências
estatuídas pelo art. 10 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
14
Os fatos que ensejaram o lançamento foram detalhadamente descritos nas peças
fiscais (relatório fiscal e auto de infração), sendo elaborados demonstrativos que apontaram as
bases de cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas
correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais
infringidos).
A preliminar de nulidade do lançamento deve, então, ser rejeitada.
2) Equívocos na base de cálculo e não incidência do Pasep sobre valores
recebidos a título de IOF/Ouro, ITR, IPVA, ICMS, CIDE, FUNDEF, dentre outras
Nesse item, a recorrente traz questões sobre a base de cálculo da contribuição.
Abaixo, trechos do recurso:
Assim, como é sabido, o Impugnante e de modo geral todos os Municípios
Brasileiros, recebe diversos recursos financeiros de outras pessoas de direito
público, em especial, no caso, da União e do Estado da Bahia. Estas receitas, é
certo, não são nem tributárias, nem de contribuições, nem patrimoniais, nem
agropecuárias, nem industriais, nem, tampouco, de serviços. A determinação de
serem elas receitas correntes dependerá, então, de serem “destinadas a atender
despesas classificáveis em Despesas Correntes”.
(...)
Passando ao exame da legislação que atualmente rege a referida contribuição,
observa-se que lei no. 9.715/98 dispôs sobre as contribuições para o PIS/PASEP,
traçando em seu art. 2o a base de cálculo sobre qual deve ser apurada a
contribuição das pessoas jurídicas de direito público interno, delimitando a
incidência sobre as receitas correntes arrecadadas, as transferências correntes e
as de capital.
Ocorre que, originalmente, a base de cálculo para apuração da Contribuição ao
PASEP, sediada no artigo 2o da Lei Complementar 8 de dezembro de 1970, em
atenção aos objetivos perseguidos com a instituição da referida exação:
(...)
Para que se possa alcançar a linha de argumentação aqui sustentada, importa
identificar como receitas correntes próprias aquelas arrecadadas e pertencentes à
própria pessoa jurídica de direito público, tais como as decorrentes de tributos de
sua competência, no caso dos municípios, IPTU, ISSQN, ITBI, contribuição para o
custeio do serviço de iluminação pública, etc.
(...)
A receita, neste contexto, deve ser entendida como receita pública em sentido
estrito; ou seja, o efetivo ingresso nos cofres do ente político, desonerado de
qualquer vinculação à realização de repasse a outra entidade pública.
(...)
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
15
Percebe-se com clarividência que ao pretender regulamentar o quanto previsto
na Lei Complementar no 8/70, a Lei 9.715/98, transbordou as margens de sua
validade para alterar o elemento quantitativo da contribuição ao PASEP, no
sentido de contemplar além das receitas próprias correntes, todas as receitas
correntes, as transferências correntes e as de capital.
Importante registrar que não existe na Lei Complementar no 8/70 nenhum limite
ou condição que pudesse sustentar a majoração da sua base imponível, como foi
feito pela Lei 9715/98, no sentido de AMPLIAR a incidência do PASEP sobre as
transferências estaduais ou federais recebidas pelos entes municipais.
Com isso não se pretende na presente, sustentar uma possível
inconstitucionalidade formal da Lei 9.715/98 calcada no fato de uma Lei ordinária
não poder alterar o elemento quantitativo de tributo criado por uma Lei
complementar. Não.
Não se trata desse tema. Mesmo, já foi examinada à exaustão, restando
sedimentado no âmbito dos nossos Tribunais Superiores que a Lei Complementar
no 8/70 foi recepciona pela Constituição Federal de 1988 com status de Lei
Ordinária, portanto as alterações trazidas pela Lei 9.715/98 são indiscutivelmente,
FORMALMENTE constitucionais.
Todavia não se pode deixar de constatar que a base de cálculo instituída pela Lei
9.715/98 quando confrontada com algumas normas e princípios constitucionais
que regem a ordem tributária, especialmente no que toca à repartição das
receitas tributárias e o federalismo econômico, revela incongruência insanável
sendo importante interpretar a legislação de sorte a afastar as incidências que
afrontem o texto constitucional.
Nesse passo importa considerar ao prever a incidência do PASEP sobre
transferências repassadas aos Municípios, a União Federal através da Lei 9.715/98
restringiu a autonomia financeira Municipal, alterando de maneira significativa a
repartição da arrecadação, retendo para si fatia considerável do bolo da
arrecadação dos Tributos.
(...)
No caso do PASEP, a aplicação da base de cálculo da forma como estabelecida na
Lei 9.715/98, implica em indiscutível redução dos valores arrecadados e
transferidos por expressa previsão constitucional (IOF, IR, ITR, IPVA, ICMS, CIDE,
FUNDEF).
(...)
Não assiste razão à recorrente.
Primeiramente importante salientar que não cabe ao CARF analisar questões
relativas a inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz. Ainda que no
recurso tenha se salientado que não se trata de discussão sobre inconstitucionalidade “formal” da
Lei 9.715/98, temas como possível ampliação da incidência do Pasep sobre as transferências
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
16
estaduais ou federais recebidas pelos entes municipais ou restrição à autonomia financeira
municipal derivados da lei 9.715 estão absolutamente fora do escopo da análise do CARF,
conforme disposto na Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Adotando-se, então, a lei vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, tem-se
que a incidência do Pasep se efetivou conforme o disposto na lei no 9.715/98 que assim dispõe:
Lei no 9.715/98
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III – pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
Art. 7o Para efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas. (grifou-se)
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
A base de cálculo está regulamentada no art. 70 do Decreto no 4.524/2002:
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno. (grifou-se)
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
17
(...)
No caso da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto, a base de
cálculo do Pasep é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital destinadas a
investimentos, recebidas de outras entidades da Administração Pública. Além disso, poderão ser
deduzidas da base de cálculo as transferências que tais contribuintes destinarem a outras
entidades da Administração Pública, evitando-se, com isso, a dupla tributação.
Considerando o texto dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que a
base de cálculo do Pasep, no caso da autuada, corresponde à soma das receitas correntes, das
transferências correntes e das transferências de capital, independente de serem ou não
arrecadadas por outra entidade da Administração Pública. Também sofrem tributação as
transferências correntes e de capital recebidas.
No caso em questão, todos os valores componentes da base de cálculo do PASEP
foram recebidos pelo Município de Riachão do Jacuípe como receita corrente, transferências
correntes ou de capital. Tais receitas ou transferências, ao ingressarem nos cofres do Município,
sofrem a tributação pelo PASEP. Não existem informações ou menções sobre transferências de
contribuições do município a alguma autarquia gestora do fundo previdenciário (RPPS).
Com relação a fundos ou fundações de direito público, a jurisprudência do CARF
converge no sentido de que as transferências para entidades sem personalidade jurídica não se
qualificam como hipótese legal de dedução da base de cálculo da contribuição ao PASEP:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) não ostenta personalidade jurídica
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a
finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP.”
(CARF, Processo no 11516.721152/2014-60, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401002.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de fevereiro de 2015)
Sobre as fundações, a Solução de Consulta COSIT no 278/2017 dispõe que:
27.6. Assim, pode-se concluir que, apesar de a fundação pública de direito público
vir a ser uma pessoa jurídica de direito público interno, ela não está sujeita à
Contribuição para o PIS/Pasep na forma do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, mas na forma do art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
18
[...]
27.9. Sobre a dedução das transferências correntes e de capital por parte da
entidade que transfere recursos para fundações de direito público e para
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas (parte final do art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998), deve-se entender que não é passível tal dedução, já que
tais entidades não recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998 e, portanto, não estão sujeitas à sistemática dessa legislação.
27.10. Essa conclusão se justifica tanto pela literalidade do art. 7o da Lei no 9.715,
de 1998, que deixa claro que suas disposições somente se aplicam “para os
efeitos do inciso III do art. 2o” da mesma Lei no 9.715, de 1998, quanto pela
teleologia da permissão de dedução estabelecida pelo citado art. 7o (se não
haverá pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais por parte da entidade pública que recebe a transferência não
há porque a entidade transferidora deduzi-la da base de cálculo da contribuição
por ela devida). (negritos nossos)
Portanto, vê-se que a entidade que transfere recursos para fundações de direito
público não pode deduzir tais receitas da base de cálculo do PASEP.
Não existem, assim, reparos a serem feitos na decisão de piso quanto a este tópico.
3) Não consideração de pagamentos realizados e inaplicabilidade de multa entre
pessoas jurídicas de direito público
Nesse tópico, a recorrente traz questões sobre recolhimentos que teriam sido feitos
e não considerados e sobre inaplicabilidade de multa entre pessoas jurídicas de direito público.
Abaixo, trechos do recurso:
Além do quanto exposto, a fiscalização não considerou a existência de
recolhimentos realizados pelo Município em suas planilhas, e que, portanto,
deveriam ser deduzidos do lançamento ora impugnado.
(...)
Outrossim, confundindo-se nesta hipótese a União como credora e como própria
responsável tributária não poderia deixar de considerar os pagamentos
mencionado, para lançar contribuição supostamente devida sem abater os
pagamentos que ela própria realizou.
(...)
No caso em tela, o Município não se enquadra em nenhuma das hipóteses para
aplicação da multa imposta pela autoridade fiscal. Ademais, é ilegal a aplicação de
multa entre pessoas jurídicas de direito público por inexistir poder de polícia.
(...)
Portanto, a multa moratória possui caráter punitivo, devendo ser afastada entre
pessoas jurídicas de direito público. Importante destacar, ainda, que a aplicação
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
19
de multa administrativa decorre do exercício de Poder de Polícia, conforme se
extrai do entendimento do C. STJ, in verbis:
(...)
Não se afigura razoável exigir que o Erário arque com a desídia de agente público,
que tenha recolhido intempestivamente a contribuição do Ente Municipal, pois
não é sensata a incidência de multa como penalidade em desproveito de toda a
coletividade, a qual se identifica como destinatária das benesses que o dinheiro
público pode proporcionar.
Assiste razão em parte à recorrente.
Com relação à alegada não consideração de pagamentos realizados pelo
contribuinte, não existe, no recurso, nenhum elemento concreto que comprove tal fato. Trata-se
de alegação genérica sem qualquer indício de que efetivamente tenha ocorrido no caso em tela.
Pelo contrário, os valores declarados em DCTF e considerados confessados (ainda
que não pagos) foram devidamente levados em conta e não foram objeto de lançamento.
Cabe ao recorrente trazer eventuais elementos que comprovem o equívoco no
lançamento. No presente caso, conforme já citado, nenhum elemento foi explicitado.
Com relação à discussão sobre multa, grande parte do recurso trata de aplicação ou
não de multa moratória entre pessoas jurídicas de direito público.
Tal discussão não é minimamente cabível nesta lide, já que foi aplicada a multa de
ofício determinada pelo art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07.
Para o presente caso – e ainda que não tenha sido expressamente solicitado no
recurso, porém, cabe a aplicação do princípio da retroatividade benigna, já que existiu alteração
na Lei no 9.430 que beneficia a recorrente conforme segue.
Como disposto acima, a multa aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.403 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720963/2021-80
20
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada
no Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II,
“c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
A multa de ofício deve, então, ser exigida no percentual de 100%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar-
lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício aplicada de 150% para 100%.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1195
DF CARF MF
Original